Tribunal: TJSP
Processo: 2014044-92.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Controvérsia acerca da possibilidade de, em execução de despesas condominiais, se penhorar a própria unidade condominial devedora, quando objeto garantia com alienação fiduciária - Juízo de admissibilidade - Ausência de efetiva repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão de direito ou risco de ofensa à isonomia e à segurança

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Controvérsia acerca da possibilidade de, em execução de despesas condominiais, se penhorar a própria unidade condominial devedora, quando objeto garantia com alienação fiduciária - Juízo de admissibilidade - Ausência de efetiva repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão de direito ou risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica - Divergências pontuais que se encontram dentro da normalidade da formação da jurisprudência - Requisitos para instauração do IRDR não preenchidos (art. 976, incisos I e II do CPC) - Precedentes - Incidente não instaurado.